Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-94.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-94.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE AIRES DE AQUINO - CPF: 019.266.521-93 (APELANTE), CREUZA LEOCADIO MARTINS - CPF: 468.944.621-00 (APELADO), DEVANIR VICENTE ORTEGA - CPF: 181.440.121-00 (APELADO), ROBSON GOMES ANICETO - CPF: 630.525.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELY LIRA DE ANDRADE - CPF: 028.252.231-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA RITA FERREIRA DA SILVA DIAS - CPF: 023.578.083-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALBER REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 883.002.001-00 (ASSISTENTE), WALDEMIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 378.801.361-34 (ASSISTENTE), DORCILIO PEDROZA MARTINES (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SUCESSÃO DE POSSES. ART. 1.243 DO CC. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE PELOS ANTECESSORES. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por André Aires de Aquino contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária do imóvel situado na Rua Amélia, nº 517, Bairro Jardim Clementina, no município de Jaciara, sob o argumento de ausência de comprovação da posse contínua e ininterrupta ao longo da cadeia alegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo autor, especialmente contratos de compra e venda e declarações, são suficientes para comprovar a posse ad usucapionem exercida ininterruptamente pelos antecessores desde 2005, de modo a permitir a soma de posses prevista no art. 1.243 do CC.

III. Razões de decidir

3. A soma de posses para fins de usucapião exige demonstração da posse contínua, pacífica e com animus domini por parte de cada antecessor, nos termos do art. 1.243 do CC.

4. Os contratos apresentados comprovam apenas a existência de negócios jurídicos, não constituindo prova idônea de atos materiais de posse, como moradia, construção ou utilização do imóvel.

5. As testemunhas ouvidas não confirmaram a efetiva ocupação pelos anteriores detentores, revelando fragilidade probatória quanto à continuidade da posse alegada.

6. O autor não logrou comprovar a soma das posses invocada, razão pela qual não restou preenchido o requisito temporal exigido pelos arts. 1.238 e 1.243 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da sucessão de posses para fins de usucapião extraordinária exige prova concreta de que cada antecessor exerceu posse contínua, pacífica e com animus domini; a mera existência de contratos de compra e venda não supre essa exigência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
André Aires de Aquino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião extraordinária nº 1002408.94.2024.811.0010 referente ao imóvel situado na Rua Amélia, nº 517, Bairro Jardim Clementina, neste município.

Alega o autor que adquiriu o bem em 21/12/2023, mediante contrato de compra e venda celebrado com Cleiton Ferreira da Silva Souza. Sustenta, contudo, que não se trata de posse isolada, mas de uma cadeia possessória ininterrupta que teria se iniciado em 2005, passando sucessivamente por diversos adquirentes (Alício Prates Filho, Marlene Bernardo Brito, Thiago Duarte Feitosa, Marcos Silva de Souza, Jonathan Santos Ribeiro e Cleiton Ferreira da Silva), todos exercendo a posse de forma contínua, pacífica e com animus domini, até chegar ao apelante.

Requereu, portanto, o reconhecimento da usucapião extraordinária, com fundamento nos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil, a fim de consolidar a propriedade em seu nome.

O Juízo a quo entendeu não comprovados os requisitos legais, em especial a efetividade da posse exercida pelos antecessores, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando a validade da soma das posses, com base nos documentos e contratos juntados aos autos, bem como nas declarações que atestariam a continuidade da ocupação do imóvel ao longo de quase duas décadas.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para cassar/anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
André Aires de Aquino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião extraordinária nº 1002408.94.2024.811.0010 referente ao imóvel situado na Rua Amélia, nº 517, Bairro Jardim Clementina, neste município.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante a invocação da sucessão de posses, nos termos do art. 1.243 do Código Civil. O apelante sustenta que a cadeia possessória se iniciou no ano de 2005, com Alício Prates Filho, transmitindo-se sucessivamente a Marlene Bernardo Brito, Thiago Duarte Feitosa, Marcos Silva de Souza, Jonathan Santos Ribeiro, Cleiton Ferreira da Silva Souza e, por fim, ao próprio autor, André Aires de Aquino.

Com efeito, a soma de posses constitui faculdade reconhecida pela legislação civil, desde que demonstrada a continuidade, a pacificidade e a inexistência de interrupção ou oposição. Exige-se, portanto, prova robusta de que cada antecessor exerceu a posse ad usucapionem, isto é, com ânimo de dono, de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Nos autos, constam contratos de compra e venda que, em tese, delineiam a sequência de transmissões negociais. Todavia, tais documentos, embora suficientes para indicar a existência de negócios jurídicos, não se prestam, por si só, a comprovar o efetivo exercício da posse pelos sucessivos adquirentes. É imprescindível, para a configuração da usucapião, que o conjunto probatório evidencie atos de domínio - moradia, construção, cercamento ou outros indicativos do uso efetivo do bem.

Da análise da instrução, observa-se que foram produzidas provas documentais e testemunhais. Entretanto, as testemunhas arroladas mostraram desconhecimento sobre a posse exercida pelos antigos ocupantes, não confirmando a continuidade alegada.

Ademais, como consignado na sentença, limitou-se o autor a apresentar declaração de venda e memorial descritivo, sem trazer elementos concretos capazes de comprovar atos materiais de posse, notadamente daqueles que o antecederam na cadeia fática.

Assim, ainda que a parte autora demonstre o exercício atual da posse sobre o imóvel, não logrou comprovar a continuidade e efetividade da posse de seus antecessores, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera existência de contratos, sem a correspondente prova do exercício fático da posse, não satisfaz as exigências legais para o reconhecimento da sucessão de posses.

Portanto, ausente prova segura acerca da posse
ad usucapionem
dos antecessores, inviável a soma de períodos, restando descaracterizado o decurso temporal exigido pelos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil para a modalidade extraordinária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de usucapião, por ausência de comprovação da sucessão de posses em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025